Tribunal: TJPA
Processo: 0818233-06.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818233-06.2023.8.14.0401

APELANTE: EDVALDO QUITERIO ALMEIDA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do apelante; (ii) avaliar se a pena foi fixada corretamente, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e à aplicação da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que identificou porções de maconha e cocaína em poder do apelante.

4. A autoria foi suficientemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, prestados sob contraditório judicial, os quais relataram ter encontrado os entorpecentes na residência do réu.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para configuração do tráfico, é desnecessária a prova da comercialização, bastando que as circunstâncias indiquem a destinação comercial das drogas.

6. A valoração negativa dos antecedentes criminais se deu com base em condenação diversa da utilizada para reconhecimento da reincidência, afastando a alegação de
bis in idem
.

7. Não se conhece da parte do recurso que impugna a valoração neutra das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, pois não houve juízo negativo na sentença quanto a esses vetores, atraindo a incidência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas prescinde de prova da mercancia, bastando a comprovação da posse de entorpecentes em circunstâncias que indiquem finalidade comercial. 2. É legítima a utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência, sem configuração de
bis in idem.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 865.341/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28.02.2024; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edvaldo Quitério Almeida de Sousa apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 7 anos e 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 20909921).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante postula pela absolvição aos moldes do art. 386, VII do CPP. Em caráter subsidiário, pugna pelo redimensionamento da pena, apontando a existência de circunstâncias judiciais negativadas mediante fundamentação inidônea, bem com a presença de
bis in idem
no desvalor da vetorial dos antecedentes e reconhecimento da agravante da reincidência (ID 20909936).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20909938), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23300222).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva.

A
materialidade
está comprovada pelo auto/termo de apreensão e exibição de objeto (ID 20909746, pág. 14) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.01.004037-QUI, que atestou que a substância apreendida com o apelante tratava-se de um invólucro com erva seca, acondicionado em plástico verde, pesando 0,9g; com resultado positivo para maconha, e vinte e dois invólucros contendo substância pastosa amarelada, em plástico transparente, totalizando 16,2g; um invólucro com substância petrificada amarelada, em plástico verde, com peso de 0,2g; e um invólucro de substância petrificada branca, acondicionado em plástico transparente, pesando 2,7g, todas com resultado positivo para cocaína. (ID 20909878)

De outro lado, a
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do recorrente, conforme consignado na sentença e transcrita no essencial:

A testemunha ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que a guarnição policial estava realizando diligências relacionadas à prática do crime de roubo ocorrido em uma residência.

Conforme declarado pela testemunha, “através do rastro do iphone” outrora subtraído, a guarnição se “deslocou até o endereço” do acusado, sendo que, após o réu “liberar a entrada”, foram encontrados entorpecentes ilícitos “dentro do forno”.

Questionada pelo membro do Ministério Público acerca do tipo do entorpecente, a testemunha declarou que foram encontrados: “pasta base cocaína”, “coca” e “maconha”, além de certa quantia de dinheiro em espécie.

A testemunha HÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO JUNIOR, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que “através do GPS” do aparelho celular subtraído, a guarnição policial “conseguiu chegar na casa do acusado”, ocasião em que, após ser autorizado o ingresso dos policiais na residência, foi constatado que, além dos objetos provenientes do roubo, foram encontrados, ainda, entorpecentes ilícitos (ID 20909924).

Nesse contexto, a versão defensiva não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento prestado pelos policiais, pois segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando “colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), hipótese retratada nos autos.

Sob outro ângulo, no tocante à dosimetria da pena, destaca-se, inicialmente, que os vetores judiciais da
culpabilidade
,
motivos
e
circunstâncias do crime
foram considerados neutros, razão pela qual o pedido de revisão da pena, nesse ponto, não merece conhecimento. Incide, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Contudo, remanesce a análise quanto à circunstância judicial dos
antecedentes criminais
e, na segunda fase, à agravante da
reincidência
. Vejamos:

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie,
o réu é possuidor de maus antecedentes,

na medida em que possui contra si a sentença penal condenatória com trânsito em julgado e referente a fato pretérito prolatada nos autos do processo nº 0000000- 00.0003.6.51.2011 (ID.115877170
); nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de vantagem ilícita através da mercantilização de droga, o que já é punido pelo próprio tipo; no que se refere às circunstâncias, dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já; as consequências do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie, uma vez que não alcançaram maiores danos à coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas à saúde pública e à sociedade de uma forma em geral e, por fim, quanto ao comportamento da vítima, tem-se que esta em nada concorreu para infração penal.

Assim, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), procedo o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo)
para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (artigo 33 da Lei 33.343/06),
fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas para fins de dosimetria. Neste ponto, destaca-se que, não sendo o acusado primário, a teor do que dispõe o §4º do artigo 33 da Lei 33.343/06, não faz jus à causa de diminuição de pena ali consignada.

Assim, fixo a pena definitiva e final em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. (ID 20909924 - Pág. 5/6)

Como é cediço, "a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal" (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que "elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base" (STJ,
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Erigidas tais premissas, quanto aos
antecedentes criminais
, verifico que a motivação utilizada pelo Juízo sentenciante não merece reforma, haja vista que a vetorial foi negativada com base em condenação proferida nos autos do processo por meio do processo nº 0000000-00.0003.6.51.2011, devendo ser mantida intocável a reprimenda imposta.

Por outro lado, a agravante da reincidência, considerada na segunda fase da dosimetria da pena, encontra-se devidamente fundamentada em condenação prolatada no processo nº 0000000.00.0003.2.42.2011 (ID 115877170).

Nesse contexto, o magistrado sentenciante não divergiu da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido da viabilidade da "utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda

(
AgRg no HC n. 865.341/SE
,

relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, j. 28/2/2024), como se deu na espécie.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025